Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. OMISSÕES. CONSIDERAÇÃO DA NECESSIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PELO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REQUERIMENTO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO NO ARESTO. PRECLUSÃO DO INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. FATO VERIFICÁVEL POR CONHECIMENTO TÉCNICO. PROVA TESTEMUNHAL INÚTIL E DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento à apelação do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF para julgar improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. O embargante alegou omissão quanto ao indeferimento de prova testemunhal requerida em contrarrazões de apelação e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da relevância e necessidade da prova testemunhal requerida em contrarrazões de apelação; (ii) constatar se o aresto foi omisso ao considerar a necessidade e relevância da prova testemunhal para a elucidação dos fatos, mas deixou de determinar sua produção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é omisso o acórdão que não faz consideração alguma sobre a necessidade e relevância da prova testemunhal para a comprovação do nexo de causalidade entre as doenças e a incapacidade integral do autor para o trabalho, senão que concluiu pela insuficiência da prova pericial produzida em juízo com essa finalidade.
4. A alegação de omissão no acórdão quanto à necessidade da prova testemunhal foi afastada, considerando que a decisão de primeiro grau foi validamente proferida e o embargante se conformou ao deixar de se manifestar na forma do § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil.
5. O magistrado de primeiro grau corretamente indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal, tendo em vista a inutilidade e desnecessidade de sua obtenção para a elucidação dos fatos, possível apenas por meio de prova pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos.
Teses de julgamento:
1. Não é omisso o acórdão que não faz conjectura alguma a respeito da necessidade de produção da prova testemunhal para a comprovação do nexo de causalidade entre as doenças e a incapacidade total para o trabalho sem possibilidade de readaptação.
2. Há omissão, no acórdão, na falta de apreciação do requerimento de produção da prova testemunhal formulado em contrarrazões de apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223, 357, § 1o, 370, parágrafo único, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, relator Desembargador Eustáquio de Castro, j. 28/4/2021 e Acórdão 1438181, 07113456620188070018, relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, j. 21/7/2022.